Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-49.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007766-49.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA - CPF: 906.420.158-72 (APELANTE), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO
PIX
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual
houve transferência de
valores
da conta do consumidor à
terceiros estelionatários. A sentença de
improcedência se
fundamentou na ausência de
provas mínimas da alegação dos autores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pel
o

Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha d
o
consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade civil objetiva do banco
nos casos de golpe pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira.
"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, 373
, I e
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil;
CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1000131-88.2022.8.11.0006
e
1000388-28.2023.8.11.0023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA
contra
BANCO BRADESCO S.A.
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara

da Comarca de
Alta Floresta
/MT no bojo da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, cuja causa de pedir se refere a
“
golpe pix”
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Trata-se de ação denominada de restituição de valores por fraude bancária cumulada com indenizatória ajuizada por FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando ter sido vítima de um golpe em que, induzido por terceiros, realizou uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 48.500,00.

Narrou que recebeu um
telefone
de um terceiro que se apresentou como funcionário do réu, o qual informou ao autor que havia sido realizado um empréstimo, “
instigando-o a realizar o cancelamento da operação
”. Que o falsário se aproveitou de todas as informações repassadas pelo autor, procedendo uma transferência via chave PIX, no valor de R$ 48.500,00, tendo como beneficia Thais da Silva Fernandes.

Argumentou que tentou solucionar o caso na via administrativa, mas sem êxito. Assim, requereu o benefício da AJG e a concessão de tutela antecipatória para devolução imediata dos valores transferidos e, no mérito, a procedência da lide, com a condenação da casa bancária ao pagamento de danos morais.

Juntou documentos.

A tutela antecipada foi indefiro, porém, concedeu-se o benefício da AJG (id. 167889094).

O réu, em sede de contestação (id. 178112765), impugnou os pedidos iniciais, refutando o benefício concedido e sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, atribuindo ao próprio autor a culpa exclusiva pelo evento danoso, em razão da sua imprudência ao fornecer informações sensíveis a terceiros.

II – FUNDAMENTAÇÃO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade
processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

DA IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. A instituição financeira debate, em outros termos, a ausência de provas condizente a alegação de hipossuficiência do autor, sem, contudo, acostar ao caderno processual qualquer elemento que comprove situação diferente, ônus este que lhe incumbia por força do art. 373, II, CPC.

Aliás, pelos demonstrativos de renda acostados nos ids. 167761536 e 167761538, testificam as informações aduzidas na inicial e que demonstram a condição financeira do autor.

Inexistindo, portanto, demonstração de que o
acionante
detém situação financeira capaz de suportar com as custas e despesas processuais, não vislumbro razão para revogar o benefício concedido.

DO MÉRITO. O cerne da controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo suportado pelo autor.

O artigo 14 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação de serviços, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 479, de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Entretanto, no presente caso, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC:

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O autor, como bem narrado
na vestibular
, de forma voluntária, forneceu dados bancários e efetuou a autorização da transferência para terceiros desconhecidos, não havendo qualquer indício de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira.

Dessa forma, inexiste ato ilícito atribuído ao réu, visto que as transações contestadas foram realizadas com a utilização das credenciais pessoais do próprio autor, configurando culpa exclusiva da vítima.

Sobe o tema, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial:

Ação indenizatória. Golpe do
whatsapp
. Terceiro fraudador que se passou por conhecido da parte autora. Transferência de valor para conta bancária de titularidade de terceiro. Ausência de nexo causal com a conduta da ré. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (...) Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à prática do golpe/fraude ao
ao
realizar, de forma voluntária, a transferência para conta de titularidade de um desconhecido, sem adotar diligência mínima para averiguar a autenticidade e confiabilidade das mensagens
do interlocutor, não se pode falar em defeito no serviço prestado pela empresa responsável pelo aplicativo de mensagens, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado pela vítima, tanto por ausência de defeito quanto por sua culpa exclusiva. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 1034104-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

Para que haja a responsabilização civil, é imprescindível a presença dos elementos clássicos do dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou que a transação foi realizada pelo próprio autor, mediante utilização de seu dispositivo pessoal e senha de segurança, afastando-se qualquer responsabilidade da parte ré pelo evento danoso.

Em razão da culpa exclusiva do consumidor, é incabível a restituição dos valores pleiteada.

Da mesma maneira, incabível a condenação da parte em indenização extrapatrimonial.

O dano moral exige a comprovação de ato ilícito capaz de ensejar sofrimento ou abalo psíquico anormal ao consumidor, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil.

No caso, inexistindo falha na prestação do serviço bancário, não há que se falar em dano moral indenizável.

III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA em face do BANCO BRADESCO S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade caso concedida a justiça gratuita (art. 93, § 3º, CPC).
”

A
Apelante, em suas razões de recurso
(ID.
284698850
)
, aponta os seguintes
argumentos de reforma:

Falha na prestação de serviços
por f
alta
fortuito interno

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
reconhecer a
falha na prestação de serviços com a consequente indenização por danos morais e materiais em favor do Apelante.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (38644364)
– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
285058891
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
284698853
), pleiteando

o desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça

em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De início
,
consigno que o
s
presente
s
apelo
s
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal
.

Reitero se tratar de
recurso de apelação apresentado por FELIPE DOURADO DE OLIVEIRA contra BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT no bojo da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, cuja causa de pedir se refere a “golpe pix”, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, argumentando sobre inexistência de falha na prestação de serviços, bem como culpa exclusiva da vítima.

A Apelante assevera que a instituição financeira falhou na prestação de serviço, após a própria parte ter realizado a transação para o falsário, pois
a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A fraude, segundo o recurso, configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade bancária, o que impõe ao banco o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para proteger seus clientes.

D
estaca que as transações realizadas eram completamente fora do padrão de movimentação do autor, o que deveria ter acionado alertas de segurança. Além disso,
diz que
banco foi imediatamente acionado após a constatação do golpe, mas não tomou providências eficazes para bloquear os valores
e que a
ausência de resposta adequada caracteriza falha na prestação do serviço.

Com base nesses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença para que o banco seja condenado à restituição dos valores subtraídos (R$ 48.500,00) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00. Também solicita a inversão da sucumbência, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Lado outro, a Apelada
defende a manutenção da sentença de improcedência, alegando que a transação contestada foi realizada com o uso de cartão e senha pessoal do autor, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular da conta.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço bancário, pois todas as medidas de segurança foram observadas, e que, se houve fraude, esta decorreu da negligência do próprio autor ao compartilhar suas informações com terceiros.

A
rgumenta que não há fundamento para a condenação por danos morais, pois não houve conduta ilícita ou falha que justifique reparação
, rebatendo, também,
o pedido de repetição do indébito, afirmando que
a
giu dentro dos limites legais e contratuais, com base na boa-fé objetiva, e que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros decorrentes da imprudência do consumidor.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença de improcedência e o reconhecimento da inexistência de responsabilidade civil ou obrigação de indenizar.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

Falha na prestação de serviços por falta fortuito interno

Como visto,
o
Recorrente sustenta
que
se deve reconhecer a
existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira
, considerando a permissão de ocorrência de fraudes em sua conta, sem o devido acionamento de medidas de segurança
, bem como que houve contestação e bloqueio da conta que recebeu os valores.

Ocorre que
inexiste nos autos qualquer
indício mínimo de que houve comunicação imediata junto à instituição financeira para comunicar sobre o golpe
sofrido
e sobre a existente falha na segurança interna
, ônus que lhe incumbia
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a Recorrente juntou
provas da comunicação de reclamação junto ao banco Recorrido (IDS.
284698423
)
ocorrida na data de 29 de julho de 2024.

Ocorre que os fatos narrados na inicial ocorreram pelo menos 03 (três) dias antes da comunicação realizada
à instituição financeira
, visto que
a
transferência
não reconhecida se deu na data de 26 de julho de 2024 (ID.
284698419
),
data na qual, também, foi confeccionado
no boletim de ocorrência confeccionado (ID.
284698421
).

D
e todo
modo,
sequer há
como se concluir que
as transferências realizadas difer
iram
do perfil transacional d
o
recorrente, para demonstrar que a falha da instituição financeira se deu também nessa perspectiva, até porque
não houve apresentação dos extratos anteriores.

Assim,
a
ausência da comunicação imediata ou prova mínima acerca da
falha de segurança
, revela que inexistiu inércia da instituição financeira para resolução do caso e, via de consequência, falha na prestação de serviço que merecesse ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte ao decidir que após a efetiva comunicação é que se poderia exigir ação da instituição bancária referente a golpe de terceiros para minimizar danos e apurar fatos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

Igualmente, importa destacar a existência de julgado desta
Eg
. Corte em casos similar ao dos autos, no qual não é possível para a instituição
financeira prever a fraude perpetrada por terceiros
, bem como responsabilizá-la por ação do próprio consumidor
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por fraude eletrônica envolvendo transferências via Pix realizadas pelo autor a terceiro fraudador. O banco foi excluído da condenação, restando apenas o corréu responsabilizado pela devolução dos valores e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, quando o próprio consumidor realizou voluntariamente as transações com uso de senha pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II). 4. As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 6. O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. 7.

O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap.
Cív
. 1026560-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1003595-44.2024.8.11.0041; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Em
arremate
, não há que se falar em responsabilidade objetiva,
fortuito interno, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da Apelada
, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Desta maneira, e
m relação ao pleito de responsabilização civil em danos morais
e
materiais
e desvio produtivo
, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados pela Autora referente ao golpe
do pix
, conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025